Tribunal: TRF3
Processo: 5000425-31.2017.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. Remessa oficial conhecida, em observância ao disposto no § 2o do artigo 475 do Código de Processo Civil. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência. Caracteriza-se a perda da qualidade de segurado o fato da parte autora estar afastada das atividades laborativas, não comprovando que, à época de sua paralisação, estava acometida de males incapacitantes. Inviável a concessão do benefício pleiteado, em face da não implementação dos requisitos legais. Ausência de condenação da parte autora nas verbas da sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita. Remessa oficial e apelação do INSS providas." (TRF/3a Região, APELREE 890509, Proc. 2003.03.99.024574-2, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, DJF3 10/12/2008, p. 472)

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
760/1197)

5000425-31.2017.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Realizada a produção de prova testemunhal requerida, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade afastada.

- São requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Embora comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para as atividades laborais por meio da perícia médica judicial, os demais requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos.

- À época do início da incapacidade laboral, a parte autora não mais detinha a qualidade de segurado, por ter sido superado o "período de graça" previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

- Operou-se a caducidade dos direitos inerentes à qualidade de segurado da parte autora, nos termos do disposto no artigo 102 da Lei n. 8.213/1991.

- Mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000425-31.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: CARLOS ANTONIO GONCALVES BESSA

REPRESENTANTE: KARLA MARIA SILVA BESSA

Advogado do(a) APELANTE: CELSO JOSE SIEKLICKI - SP365853-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000425-31.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: CARLOS ANTONIO GONCALVES BESSA

REPRESENTANTE: KARLA MARIA SILVA BESSA

Advogado do(a) APELANTE: CELSO JOSE SIEKLICKI - SP365853-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido analisado o pedido de realização de prova testemunhal para comprovação de situação de desemprego do falecido autor e exora a nulidade da sentença. No mérito, aduz o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício e requer a reforma integral do julgado.

Contrarrazões não apresentadas.

Convertido o feito em diligência (ID 86970838), realizada a oitiva das testemunhas (ID 103945221) e dada ciência às partes, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000425-31.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: CARLOS ANTONIO GONCALVES BESSA

REPRESENTANTE: KARLA MARIA SILVA BESSA

Advogado do(a) APELANTE: CELSO JOSE SIEKLICKI - SP365853-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço da apelação, em razão da satisfação de seus requisitos.

Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa pois, a teor do despacho ID 86970838, foi determinado o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal, nos seguintes termos:

"Vistos,

A fim de evitar nulidade por cerceamento de defesa e atendo aos princípios da celeridade processual, instrumentalidade das formas e primazia do mérito, converto o julgamento em diligência.

Determino o retorno dos autos ao MMo Juízo a quo, para que providencie a oitiva das testemunhas, para comprovação de situação de desemprego ou privação de trabalho após o último recolhimento previdenciário efetuado pela parte autora originária, em 30/6/2015, como contribuinte individual, para fins de eventual prorrogação do período de graça.

Com o cumprimento da diligência e manifestação das partes a respeito da prova acrescida, tornem os autos a esta instância, para julgamento do recurso.

Cumpra-se".

A audiência foi realizada no dia 2/10/2019 e foram ouvidas a informante Karla Maria Silva Bessa e as testemunhas Adriano Scramin Esteves e Sérgio Augusto Pereira Costa, consoante termo de audiência ID 103945221.

Portanto, superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Discute-se nos autos o direito da parte autora originária a benefício por incapacidade.

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, I, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, que tem o seguinte teor:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada (...)”

Já a Lei n. 8.213/1991, aplicando o princípio da distributividade (artigo 194, parágrafo único, III, da CF/1988), estabelece as condições para a concessão desse tipo de benefício.

A aposentadoria por invalidez, segundo a dicção do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, de forma omniprofissional, e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O auxílio-doença é devido a quem ficar temporariamente incapacitado, à luz do disposto no artigo 59 da mesma lei, mas a incapacidade se refere "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, p. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho.

São requisitos para a concessão desses benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais, quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a incapacidade apenas parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

O reconhecimento da incapacidade, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do Código de Processo Civil. Contudo, o juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, podendo valer-se de outros elementos pessoais, profissionais ou sociais para a formação de sua convicção, desde que constantes dos autos.

Alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização são pertinentes a esse tema.

Súmula 33 da TNU: “Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício”.

Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Súmula 53 da TNU: Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

No caso dos autos, pretendia o autor, ora falecido, a concessão de benefício por incapacidade, desde a data do requerimento administrativo (DER) em março de 2017.

Informado o óbito do autor e deferida a habilitação dos herdeiros, foram expedidas notificações para os hospitais nos quais o autor havia realizado tratamento, anexados os prontuários e determinada a realização de perícia médica indireta.

De acordo com o laudo pericial, o autor era portador de neoplasia dos seios da face e faleceu em 30/9/2017, “em decorrência de complicações da enfermidade neoplásica com sitio primário em Seio Maxilar Direito”.

O perito fixou o início da incapacidade em janeiro de 2017, e esclareceu:

“Frente aos dados colhidos junto a documentos e resultado de exames apensos aos Autos conclui-se ter o De Cujus adquirido Neoplasia de Seio Maxilar direito no ano de 2016, com diagnóstico presuntivo realizado em 26.12.2016 e encaminhado para tratamento, com o diagnóstico anatomopatológico realizado em 27.01.2017, através de biópsia, época do início do tratamento e da incapacidade ao trabalho”.

Lembro, por oportuno, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, os demais elementos de prova dos autos não autorizam convicção em sentido diverso.

Resta verificar, entretanto, os demais requisitos para a concessão do benefício - filiação e carência - quando deflagrada a incapacidade laboral apontada.

Os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) revelam que o autor manteve intermitentes vínculos trabalhistas entre 4/1980 e 4/1988, e efetuou recolhimentos, como contribuinte individual, de 4/2007 a 11/2010 e de 6/2013 a 6/2015.

Assim, verifica-se que, à época do início da incapacidade laboral, ele já não mais detinha a qualidade de segurado, por ter sido superado o "período de graça" previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/1991.

Operou-se, portanto, a caducidade dos direitos inerentes à qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 102 da Lei n. 8.213/1991.

Diferentemente do alegado, não há comprovação da situação fática de desemprego nos autos, seja pela inscrição no Ministério do Trabalho, seja por qualquer outro meio (prova documental, testemunhal, indiciária etc.), sendo incabível a prorrogação da qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses, nos moldes do artigo 15, § 2°, da Lei n. 8.213/1991.

De fato, não se pode olvidar que os meios de comprovação do desemprego são mais difíceis para o contribuinte individual, já que não há vínculo trabalhista formal.

Assim, a prova da situação de desemprego do contribuinte individual deve demonstrar a falta de trabalho, de demanda e de oportunidades, que levaram à situação equiparada ao desemprego.

No caso em análise, foi deferida a oitiva das testemunhas arroladas para comprovação de situação de desemprego ou privação de trabalho após o último recolhimento previdenciário efetuado pelo autor, em 30/6/2015, como contribuinte individual, para fins de eventual prorrogação do período de graça.

Ocorre que a prova oral colhida não comprovou o mourejo asseverado.

A testemunha Adriano Scramin Esteves, engenheiro, declarou conhecer o falecido autor, que era técnico em construção, por também ser associado da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe. Disse que o de cujos mantinha um depósito de materiais para construção na cidade e que ele pedia a indicação de clientes e de orçamentos. Contudo, não soube afirmar quando o autor deixou de trabalhar.

Por sua vez, a testemunha Sérgio Augusto Pereira Costa, corretor, declarou que indicava o falecido autor para alguns projetos e para alguns clientes. Porém, acha que o estabelecimento comercial do de cujos havia fechado no ano de 2015, aproximadamente, mas não tinha certeza, pois nunca mais viu ou encontrou com o falecido autor. Acrescentou que soube que o autor havia adoecido, e que ele fazia tratamento na cidade de Barretos. Disse, ainda, que chegou a ajudá-lo financeiramente com a compra das passagens de ônibus para seu deslocamento para o tratamento do câncer.

Como se vê, os testemunhos colhidos são assaz vagos, especialmente em termos de cronicidade, sendo insuficientes à comprovação da situação de desemprego do falecido autor após junho de 2015, uma vez que as duas testemunhas já haviam perdido o contato com ele àquela época.

Também não houve a comprovação da situação de desemprego por outros meios hábeis de prova.

O autor não demonstrou ter realizado, por exemplo, inscrição em programas de recolocação no mercado de trabalho ou procurado algum órgão ou entidade que pudesse indicar sua situação de desemprego indesejado.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de extensão do “período de graça” por mais 12 meses em razão da aplicação do disposto no § 1o do supracitado artigo 15, uma vez que o de cujus não recolheu “mais de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado”, consoante dados do CNIS acima referidos.

Dessa forma, é inviável a concessão dos benefícios pleiteados, em razão da perda da qualidade de segurado, ainda que constatada a incapacidade laboral.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. Remessa oficial conhecida, em observância ao disposto no § 2o do artigo 475 do Código de Processo Civil. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência. Caracteriza-se a perda da qualidade de segurado o fato da parte autora estar afastada das atividades laborativas, não comprovando que, à época de sua paralisação, estava acometida de males incapacitantes. Inviável a concessão do benefício pleiteado, em face da não implementação dos requisitos legais. Ausência de condenação da parte autora nas verbas da sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita. Remessa oficial e apelação do INSS providas." (TRF/3a Região, APELREE 890509, Proc. 2003.03.99.024574-2, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, DJF3 10/12/2008, p. 472)

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Realizada a produção de prova testemunhal requerida, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade afastada.

- São requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Embora comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para as atividades laborais por meio da perícia médica judicial, os demais requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos.

- À época do início da incapacidade laboral, a parte autora não mais detinha a qualidade de segurado, por ter sido superado o "período de graça" previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

- Operou-se a caducidade dos direitos inerentes à qualidade de segurado da parte autora, nos termos do disposto no artigo 102 da Lei n. 8.213/1991.

- Mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.